Tribunal: TJMT
Processo: 0007463-46.2010.8.11.0006
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007463-46.2010.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OSVALDO PEDRO DA SILVA - CNPJ: 02.461.356/0001-58 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSVALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 362.171.319-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) —
INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO
.

Antes, o pagamento de honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública era vedado pelo verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, independentemente da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, que conferiu àquela iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu a apelação (Id. 142999186).

Assegura que, nos termos do artigo 134, §§ 2º e 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresenta autonomia funcional e administrativa, razão pela qual o recebimento de honorários advocatícios não configurada a confusão entre credor e devedor.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id.

148257740).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

Ante ao exposto, acolho a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado e declaro a prescrição intercorrente da presente execução com base no artigo 206, §5º do Código Civil.

Por consequência, declaro extinto com resolução de mérito o processo, nos termos dos artigos 924, inciso V, 925 e 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte demandante ao pagamento das despesas, custas e de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Transitado em julgado e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção das formalidades e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 142510663 – fls. 4/5).

Em decisão monocrática proferida na data de 9 de setembro de 2022, dei provimento ao recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e também a condenação ao pagamento das custas processuais.

Todavia, em relação aos honorários, discorda a agravante, a apontar que “
referida Emenda Constitucional não alterou em nada a conjuntura da fixação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, já que esses valores não são destinados aos seus membros, como ocorre no caso dos Procuradores dos Estados e dos Municípios, mas sim a um fundo específico, que no caso do Estado de Mato Grosso, é o Fundo de Aperfeiçoamento e Aparelhamento Jurídico da Defensoria Público
” (Id. 147581658 – fls. 1/2), pelo que é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que não
são devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso:

[...] É indevido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município (Súmula 421 STJ e precedentes deste Tribunal). [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1003017-91.2021.8.11.0007, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
5 de setembro de 2022
).

[...] A Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0006145-10.2019.8.11.0007, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em
5 de setembro de 2022
).

[...] ‘
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1004839-18.2021.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
30 de agosto de 2022
).

[...] Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1011921-47.2019.8.11.0015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em
4 de abril de 2022
).

Consoante está no verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Ademais, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) § 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Da redação do § 4º, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.
[...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.
[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014).

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.”
. (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2019).

Além disso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios

nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente.

[...] Nos termos da compreensão firmada pelas Turmas que compõem a Segunda Seção desta Colenda Corte,
em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1613332/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
29 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1. O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que
em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
.

2.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional)
. [...]. (STJ,

Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2037941/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
30 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
. Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2084606/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2022). [sem negrito no original]

Nada obstante o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial 1185036/PE, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 421), ter fixado a tese de que: “
É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade
”, não se aplica à hipótese de extinção da execução fiscal decorrente da decretação de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade.

[...]
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. Na oportunidade do Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
, afirmou-se apenas a possibilidade de fixação de honorários em exceção de pré-executividade, quando seu acolhimento acarreta o fim da execução. Entretanto, se o motivo for a prescrição intercorrente, a incidência é de outros precedentes posteriores. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1.892.578/CE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
17 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023